Tribunal: STF
Processo: ARE 1501833
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-07
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Neudo Ribeiro Campos, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. LEI 8.429/92, ART. 10, I, XI E XII. ESCÂNDALO DOS GAFANHOTOS. CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS FANTASMAS. GOVERNO DO ESTADO DO RORAIMA. RECURSOS FEDERAIS. PREJUÍZO AO ERÁRIO. DOLO. MÁ-FÉ. PENAS APLICADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DELAÇÃO PREMIADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MANTIDA A SENTENÇA. 1. Não há que falar em inépcia da inicial, uma vez que o pedido guarda consonância com os fatos narrados, tanto que os requeridos foram capazes de oferecer substanciosas defesas, indicativas da perfeita identificação da lide. 2. Inexistência de julgamento extra petita, haja vista que o juiz fica adstrito aos fatos narrados na inicial e não a sua tipificação legal, de modo que a parte requerida se defende dos fatos que lhe são imputados, o que não acarreta prejuízo ao princípio da ampla defesa e do contraditório. 3. Segundo o disposto no art. 132 do CPC/73, outro juiz, que não aquele que procedeu a instrução, pode julgar o feito, inexistindo nulidade. 4. Tendo sido devidamente intimado para especificar provas, oportunidade em que se quedou inerte não há se falar em cerceamento de defesa. 5. Fixada a competência da Justiça Federal ante a existência de malversação de recursos públicos derivados dos cofres da União, sujeitos a prestação de contas ocorre junto ao Tribunal de Contas da União - TCU.6. As sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa aplicam-se aos agentes políticos, não havendo que se cogitar da inaplicabilidade da norma legal ao primeiro recorrente, exgovernador do Estado de Roraima. 7. O fato de o apelante ter sido condenado na esfera penal não acarreta bis in idem caso venha a ser condenado em sede ação civil de improbidade administrativa, haja vista a independência entre as esferas penal, civil e administrativa. 8. A ação civil é a via adequada para requerer a condenação de agentes públicos pela prática de ato de improbidade administrativa caracterizado por ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições e, notadamente, importem em enriquecimento ilícito (art. 9º ), causem prejuízo ao erário público (art. 10) e atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11). 9. A improbidade administrativa distingue-se das responsabilidades tanto civil como administrativa e penal por apresentar nítida autonomia e fundamento constitucional de maneira a obrigar a correção do agente público quanto aos princípios da Administração. Difere da responsabilidade penal, não obstante haja previsão de sanção que pode acarretar ao extremo a cassação dos direitos políticos (CR/1988, art. 15, V). 10. Presença dos pressupostos de constituição e validade do processo, que envolve o desvio de verbas públicas, nos anos de 1998 a 2002, por meio de esquema de inclusão de funcionários "fantasmas" na folha de pagamentos do Departamento de Estradas de Rodagem de Roraima - DER/RR e da Secretaria de Administração - SEAD, inserido no contexto do denominado "escândalo dos gafanhotos", que ensejou o ajuizamento de diversas ações criminais e também de improbidade administrativa buscando a responsabilização dos envolvidos. 11. A materialidade dos atos ímprobos praticados pelo ex-governador Neudo Ribeiro Campos, com apoio de Diva da Silva Briglia e Carlos Eduardo Levischi, ex-Diretor do DER/RR e ex-secretária de Administração do Estado, e das intermediárias Vera Regina Guedes da Silveira, Nair Araújo Gomes e Lúcia Stok Medina ficou demonstrada pelas procurações, comprovantes de pagamento e laudos de exame contábil, corroborados pela prova oral, no sentido de que os réus, efetivamente, se valeram de funcionários "fantasmas", que lhes outorgaram procuração, desviando recursos públicos estaduais e federais em proveito próprio ou alheio. 12. O conjunto probatório evidencia que o esquema fraudulento não poderia ter sido executado sem a participação dos requeridos Diva da Silva Briglia e Carlos Eduardo Levischi, que, como ordenadores de despesas da Secretaria de Administração - SEAD e do DER/RR, respectivamente, eram os responsáveis pela inclusão em folha de pagamento dos referidos órgãos dos nomes das pessoas indicadas e cooptadas pelos demais requeridos. 13. Má-fé não se presume, mas nada impede ao julgador extrair do contexto e fatos demonstrados a existência de ação, dolosa ou culposa, do agente ao praticar o ato tido por lesivo ao patrimônio e aos princípios da Administração, o que ficou cabalmente comprovado no episódio trazido aos autos, envolvendo a cooptação de pessoas para figurarem como funcionários fictícios do Estado de Roraima, com inclusão em folha de pagamento para recebimento de salário, no intuito de desviar recursos públicos. 14. Atos que implicam em efetivo dano ao erário e atentam contra os princípios da Administração Pública, fazendo atrair a incidência ao caso concreto da Lei 8.429/92, com a consequente a condenação dos requeridos pela prática de atos de improbidade previstos no art. 10, I, XI e XII. 15. Impossibilidade de se estender os efeitos da delação premiada, realizada na esfera penal, aos casos previstos na Lei de Improbidade Administrativa por ter o legislador vedado expressamente a realização de transação, acordo ou conciliação nos casos abrangidos por referida legislação (art. 17, §1°). 16. Sentença com aplicação proporcional das sanções tendo em conta a gravidade dos atos dos requeridos e a constatação de efetivo prejuízo ao patrimônio público. Foram aplicadas em conformidade com o art. 12, II, da Lei 8.429/92, sendo razoáveis e proporcionais aos atos atentatórios aos princípios da Administração. 17. Não provimento das apelações dos requeridos.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. art. 5º, XXXV, LIV, LV e 109, I, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LV, DA CARTA DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660/RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA N. 1.199/RG. DOLO CONFIGURADO. IMPERTINÊNCIA. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Carta da República (Tema n. 339/RG). 2. A invocação de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Havendo o Tribunal a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 5. Consideradas as balizas fáticas delineadas no acórdão do Tribunal de origem, a revelarem prática de ato doloso de improbidade administrativa, mostra-se irrelevante a evocação do que decidido no Tema n. 1.199/RG. 6. Agravo interno desprovido.” (ARE 1296188 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 10-06-2024)  



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Não prospera a insurgência pelo prisma do inciso XXXV do art. 5º da Carta Política, consagrador do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão no RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”



    Noutro giro, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca da competência da Justiça Federal demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO ACERCA DE HAVER, OU NÃO, LEGITIMIDADE E INTESSE DE AGIR DA UNIÃO NA CAUSA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEI Nº 8.429/92. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A discussão acerca de haver, ou não, legitimidade e interesse de agir da União na responsabilização de autoridade municipal por ato de improbidade administrativa atentatório contra os princípios da Administração Pública pressupõe o reexame dos fatos e das provas dos autos e, ainda, a análise de legislação infraconstitucional (Lei nº 8.429/92). 2. Desse modo, incide, na espécie, o Enunciado nº 279 da Súmula/STF, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 4. Agravo interno ao qual se nega provimento.” (ARE 1276823 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 21-06-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ADIAMENTO DE SESSÃO DE JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 660. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO ASSEVERADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. FATO SUPERVENIENTE. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. ART. 21, § 4º, DA LEI Nº 8.429, DE 1992. DISPOSITIVO COM EFICÁCIA SUSPENSA PELA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA NA ADI Nº 7.236/DF. 1. A suscitada violação ao art. 5º, inc. LV, da Constituição da República, quando depender da apreciação de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral (ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013; Tema RG nº 660). 2. Acresce que esta Corte, por diversas vezes, já asseverou que o indeferimento do pedido de adiamento de julgamento, realizado sob a alegação de impossibilidade de comparecimento do advogado, não viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois a sustentação oral é um ato processual facultativo. 3. No mais, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, reconheceu a existência de interesse da União e, consequentemente, a competência da Justiça Federal para julgar a demanda. 4. Inviável, nesse ponto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 5. Impossibilidade de aplicação do disposto no art. 21, § 4º, da Lei nº 8.429, de 1992, na redação conferida pela Lei nº 14.230, de 2021, em virtude da suspensão da eficácia do referido dispositivo na liminar parcialmente deferida pelo Ministro Alexandre de Moraes na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.236/DF e da ausência de trânsito em julgado ou de decisão colegiada confirmando a sentença penal absolutória, conforme informado nas razões deste agravo. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1412251 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 20-10-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente